Tribunal: STF
Processo: STP 107
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ADITAMENTO DO PEDIDO. LEI 8.437/1992, ART. 4º, § 8º. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE A DECISÃO CUJA SUSPENSÃO FOI DETERMINADA NESTES AUTOS E A NOVA DECISÃO PROVISÓRIA PROFERIDA. ACOLHIDO O PEDIDO DE EXTENSÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5016681.41.2017.8.09.0000, que manteve decisão liminar proferida na Ação Ordinária nº 0001771.72.2016.8.09.0051, em trâmite perante o Tribunal de Justiça de Goiás, pela qual se determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao adicional de 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS, destinado a prover os recursos do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS).
    Em decisão proferida em 10/04/2019, o Eminente Ministro Presidente, Dias Toffoli, determinou liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão impugnada (doc. 31). 
    O feito foi remetido à Procuradoria-Geral da República em 21/01/2019 (doc. 14), que assim se manifestou:
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ICMS. ALÍQUOTA. ADICIONAL. QUEDA NA ARRECADAÇÃO DO TRIBUTO. IMPACTO NAS FINANÇAS ESTADUAIS. LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA EVIDENCIADA. PRESENÇA DE PROVÁVEL EFEITO MULTIPLICADOR. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA.
    1. Pedido de suspensão formulado contra decisão que afastou a cobrança de adicional destinado a programa de combate à pobreza, incidente sobre a alíquota do ICMS dos serviços de energia elétrica.
    2. O afastamento de adicional incidente sobre a alíquota do ICMS, com consequente redução na arrecadação do imposto, causa risco de grave lesão à economia pública, uma vez que gera grave impacto nas finanças estaduais, além de injustificado embaraço na execução das políticas públicas.
    3. Evidenciada a possibilidade de concretização do chamado efeito multiplicador, bem como o impacto no orçamento público estadual e a lesão à economia pública.
    – Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão.” (doc. 24)
    Em petição protocolada no último dia 23 de fevereiro (doc. 85), relata o Estado de Goiás que a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás manteve liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança nº 5128449.08.2020.8.09.0051, determinando a exclusão da cobrança de adicional alíquota de 2% (dois por cento) sobre o ICMS, destinado a prover os recursos do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE-GOIÁS), incidente sobre operações internas com energia elétrica.
    Em breve síntese, sustenta o Estado autor que esta nova decisão provisória estaria em desacordo, a um só tempo, com a decisão proferida nesta STP 107 e com a decisão proferida na Suspensão de Segurança 5.305. Isto porque no âmbito da Suspensão de Segurança 5.305 (combustíveis) teria havido ordem deste Supremo Tribunal Federal para a suspensão de medida liminar que afasta a cobrança do adicional de 2% Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS), incidentes sobre o ICMS. Por outro lado, haveria inobservância da decisão liminar proferida pela Presidência deste STF na STP nº 107, na medida em que também nesta foi afastada a suspensão da cobrança do adicional de 2% Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS). 
    Por estes fundamentos, requer o Estado autor o aditamento do pedido inicialmente formulado, a fim de que seja determinada “a extensão dos efeitos da decisão que determinou a suspensão da tutela provisória (STP-107-GO), suspendendo-se, até o trânsito em julgado do respectivo Mandado de Segurança (Mandado de Segurança nº 5128449.08.2020.8.09.0051 / Agravo de instrumento nº 5242954-68.2020.8.09.0000), o efeito da liminar confirmada pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    O §8º do art. 4º da Lei 8.437/1992 prevê expressamente a possibilidade de aditamento do pedido de suspensão, a fim de que haja a extensão dos efeitos de decisão proferida no âmbito do incidente de contracautela a outras liminares “cujo objeto seja idêntico”.
    À luz deste dispositivo, verifico, em cognição sumária, a existência de coincidência entre o conteúdo da decisão cautelar cuja suspensão foi liminarmente determinada nestes autos e o teor da nova decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5128449.08.2020.8.09.0051, mantida no Agravo de instrumento nº 5242954-68.2020.8.09.0000. Isto porque em ambas foi afastada a cobrança do adicional de 2% Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS).
    Ante a verificação da coincidência acima apontada e com vistas à preservação da autoridade da decisão liminar proferida nos autos do presente incidente de contracautela pelo Eminente Ministro Presidente, Dias Toffoli, bem como aquela outrora proferida na SS 5.305, e em relação ao qual se verificou decisão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, faz-se mister acolher o pedido de extensão formulado pelo Estado de Goiás, sem prejuízo de ulterior análise exauriente. 
    Ex positis, acolho o pedido de extensão formulado e determino a suspensão da decisão liminar de primeira instância proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5128449.08.2020.8.09.0051, mantida no Agravo de instrumento nº 5242954-68.2020.8.09.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça de Goiás, até ulterior decisão nestes autos ou até o trânsito em julgado daquela ação.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente